Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Não se conhece do apelo no tocante a temas que já foram objeto de apreciação em sede de agravo de instrumento já julgado e transitado em julgado, em virtude da preclusão.

2. Embora inexistente fundamentação na sentença quanto ao pedido de aplicação do CDC, não há nulidade a ser proclamada se a alegação pode ser analisada pela Turma Julgadora com base no art. 1.013, § 3o, incisos III e IV, do CPC.

3. Não se aplica o CDC ao contrato celebrado se a devedora, sociedade empresária, tomou os empréstimos para o fomento de sua atividade empresarial, não podendo ser enquadrada no conceito de consumidora, que exige a aquisição do produto ou serviço na condição de destinatária final fática e econômica. Afastada a aplicação do CDC, inviável a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, desse diploma legal.

4. A morte do cônjuge fiador do contrato de abertura de crédito fixo não impossibilita o ajuizamento de execução em face do cônjuge cofiador supérstite, não havendo que se falar em extinção da execução com base no art. 485, inciso IX, do CPC.

5. O contrato de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a aparelhar execução extrajudicial. Os Enunciados n.o 233 e 247, da Súmula do STJ, referem-se ao contrato de abertura de crérdito rotativo.

5. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.